Tribunal: STF
Processo: AI 146613
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
TRABALHISTA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL E OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. OMISSAO DO
TRIBUNAL "A QUO" NA APRECIAÇÃO DE PONTO QUE FORA OBJETO DE EMBARGOS
DECLARATORIOS.
          SE A DECISÃO EMBARGADA NÃO ATENDE AO AGRAVANTE NA SUA
AMPLITUDE, NÃO SIGNIFICA ISSO AFRONTA AO ART. 5., INCS. XXXV E LV,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POIS A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FOI
PROPORCIONADA.
          NÃO CABE AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APRECIAR SE O ACÓRDÃO
DEBATEU OU NÃO OS PONTOS CONTROVERTIDOS PARA SABER SE HOUVE OFENSA A
CARTA MAGNA.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.